Tribunal: TJES
Processo: 5006651-34.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006651-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006651-34.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JOSÉ DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica específica da cobrança, condenando as rés (solidariamente) à restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos nos últimos 5 anos (observada a prescrição quinquenal) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou a inexistência da relação jurídica referente às cobranças do "Grupo Zelo" na fatura de energia do autor, condenou as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e comprovadamente pagos nos últimos cinco anos, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a EDP interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais (ID 14519929), sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mera agente arrecadadora, conforme regulamentação da ANEEL, e que a responsabilidade pela contratação e cobrança é exclusiva da empresa conveniada (Grupo Zelo). No mérito, aduz a ausência de ato ilícito de sua parte, pois teria agido em conformidade com o convênio firmado e a autorização supostamente concedida. Impugna a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé, e a condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo. Requer o acolhimento da preliminar ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, ao menos, afastar a condenação em dobro e reduzir a indenização moral.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14519933), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relato.

Ab initio
a Recorrente EDP suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
, ao argumento de que apenas realiza a cobrança na fatura de energia elétrica em nome da empresa conveniada, Grupo Zelo, com base em contrato de arrecadação e na regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021).

Contudo, a preliminar não merece acolhida, uma vez que a relação jurídica em análise é de consumo, e sob essa ótica, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a Recorrente, ao disponibilizar sua fatura como meio de cobrança para serviços de terceiros, integra essa cadeia e aufere benefícios, ainda que indiretos, dessa parceria comercial. Ademais, perante o consumidor, é a fatura emitida pela concessionária de energia que veicula a cobrança questionada, o que atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a regularidade dessa cobrança, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A eventual responsabilidade exclusiva da empresa parceira é questão a ser discutida no mérito ou em eventual ação de regresso, não afastando a legitimidade passiva da recorrente perante o consumidor.
Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito,
a controvérsia reside na legitimidade da cobrança do serviço de assistência funerária "Grupo Zelo" na fatura de energia elétrica do autor, ora Recorrido, e nas consequências jurídicas decorrentes (repetição de indébito e danos morais).

O autor, pessoa idosa e semianalfabeta, nega ter contratado o serviço ou autorizado a cobrança em sua fatura.

Por sua vez, a corré Grupo Zelo, apresentou em sua contestação (ID 14519902) um contrato firmado por terceira pessoa (Sra. Sueli Pedro da Silva) em 2013, no qual o autor figura como beneficiário, e um termo de autorização, datado da mesma época, supostamente assinado pelo autor, permitindo o débito das mensalidades na instalação de energia elétrica de sua titularidade.

O juízo de origem, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova, entendeu pela falha na prestação do serviço e pela irregularidade da cobrança, reconhecendo a procedência parcial dos pedidos.

No entanto, a Recorrente EDP insiste na regularidade de sua conduta como mera arrecadadora e na ausência de responsabilidade.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, existe um documento antigo (2013) que conteria a autorização do autor para a cobrança. Todavia, o autor impugna veementemente a contratação e a ciência dessa cobrança até data recente. Dada a condição de hipervulnerabilidade do consumidor (idoso e semianalfabeto), a mera apresentação desse documento, após tantos anos e diante da negativa expressa do titular da fatura, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a validade e a manutenção do consentimento para a cobrança continuada, ônus que incumbia às requeridas, solidariamente, nos termos do CDC e da inversão do ônus probatório deferida.

Outrossim, agiu com acerto a sentença
a quo
ao pontuar que a assinatura do documento apresentado pela corré Grupo Zelo diverge da assinatura do Recorrido apostada no documento pessoal que acompanha a inicial.

Assim, a falha no dever de informação e a ausência de comprovação robusta da anuência livre e esclarecida do consumidor para a cobrança persistente caracterizam a irregularidade, estando correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer a falha na prestação dos serviços por parte das requeridas, de forma solidária.

Quanto à restituição em dobro,
prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, a Recorrente alega ausência de má-fé, pois a cobrança estaria amparada em suposta autorização. Todavia, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608) firmou o entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé subjetiva, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a manutenção de uma cobrança por serviço não reconhecido pelo consumidor vulnerável, debitada em fatura de serviço essencial, sem prova cabal de consentimento válido e informado, configura violação da boa-fé objetiva, autorizando a devolução em dobro, conforme determinado na sentença. Mantenho, portanto, a condenação à restituição dobrada dos valores comprovadamente pagos e não atingidos pela prescrição quinquenal.

No que tange aos danos morais,
a Recorrente sustenta a ocorrência de mero aborrecimento. Discordo. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de consumidor idoso e semianalfabeto, surpreendido com descontos mensais em sua fatura de energia elétrica por um serviço que afirma desconhecer, tendo que despender tempo e esforço para tentar solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, necessitando, por fim, buscar a tutela jurisdicional. Tal contexto gera angústia, insegurança e sensação de impotência que configuram dano moral passível de indenização, conforme acertadamente reconhecido na sentença.

No entanto, a fixação do valor da indenização por dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas servindo como caráter punitivo e pedagógico para o ofensor.

Na fixação do
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se um tanto elevado, destoando dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Assim, em uma análise cautelosa, e para melhor adequar o valor às peculiaridades do caso concreto e aos precedentes desta Corte, entende-se prudente a
minoração da indenização por danos morais
para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Portanto, a sentença merece reforma apenas neste ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
e reformar a sentença a fim de REDUZIR o montante à título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)